Tribunal: TJDFT
Processo: 0749644-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE AS RÉS PRESUMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. TEMA 885/STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Padece de fundamentação a Sentença que, para aplicar o efeito exoneratório da novação recuperacional, presume a solidariedade entre as rés sem examinar a sua efetiva configuração à luz dos elementos dos autos. A solidariedade não se presume, resultando da lei ou da manifestação inequívoca de vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil.
2. A pluralidade de litisconsortes passivos com condutas diversas impõe o exame individualizado da contribuição de cada uma para o prejuízo alegado na inicial.
3. Em caráter subsidiário, ainda que reconhecida a solidariedade na retomada do feito, a novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial não alcança os coobrigados não submetidos ao regime recuperacional, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/05 e da interpretação vinculante firmada no Tema 885 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.